Tribunal: STF
Processo: RE 1455633
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que dei provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a violação ao art. 100, § 9º, da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de considerar que apenas os valores referentes aos encargos moratórios possam servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados.



    O embargante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida contém contradição, dado que:



    [...] já há o reconhecimento supra nos autos da execução, onde o recurso extraordinário foi interposto pela União Federal, a qual pretendia a reforma do Acórdão de segundo grau, para então reconhecer a possibilidade de utilização das verbas do FUNDEF para compensação de dívida ativa, restando assim, contraditória o Ato Decisório ora embargado.” (doc. 14, p. 6).



    Alega que:



    O decido na referida ADPF foi expresso ao mencionar a possibilidade de utilização da parcela de juros de mora para o pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista ser reconhecido que o trabalho desempenhado pelos causídicos se mostrou necessário para que a municipalidade pudesse alcançar tais valores (doc. 14, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não procede a alegação de omissão na decisão embargada, uma vez que – de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — dei provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a contrariedade com as orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 528/DF, que, embora estabeleça a inconstitucionalidade do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no Fundef/Fundeb, ressalvou que a tal vinculação constitucional não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados.



    Indiquei, para tanto, julgados do Supremo Tribunal Federal nos quais, sobre a mesma controvérsia ora em exame, foi aplicada a mesma orientação.



    Assim, observo que, a pretexto de sanar suposta contradição, o embargante tem o propósito de provocar apenas o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal cujas ementas transcrevo a seguir:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 – grifei).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 – grifei).



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024



Ministro Cristiano Zanin



Relator